Tribunal: TJMT
Processo: 1064964-33.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1064964-33.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BENEDITA RAMOS FIGUEIREDO COSTA - CPF: 571.958.621-00 (RECORRENTE), HELLEN KAROLINE DE FIGUEIREDO OLIVEIRA - CPF: 700.883.811-53 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), JOSE ORTIZ GONSALEZ - CPF: 237.128.569-20 (RECORRIDO), JOSE ORTIZ GONSALEZ - CPF: 237.128.569-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
ALEGAÇÃO DE APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL AFASTADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 170846878), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e reconheceu,

de ofício
,
a incompetência do Juízo em razão da matéria e
julgou extinto o processo
, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, ante a necessidade de perícia contábil.

Em argumento recursal, a recorrente alega a desnecessidade da realização de prova pericial, pugnando pela anulação da sentença e retorno dos autos à origem para análise do mérito.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Extrai-se dos autos que a recorrente ajuizou ação de cobrança em razão de apropriação indevida c/c indenização por danos morais, objetivando a condenação do reclamado ao pagamento do valor de
R$ 19.155,66 (dezenove mil cento e cinquenta e cinco reais e sessenta e seis centavos)
, além de indenização por danos morais.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e reconheceu,

de ofício
,
a incompetência do Juízo em razão da matéria e
julgou extinto o processo
, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, ante a necessidade de perícia contábil.

Contudo, não há se falar em incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos
não exige a realização de perícia
contábil,
eis que
a

obten
çã
o de eventual valor indenizatório se dá mediante simples cálculo aritmético
.

Ademais, sabemos que em sede de Juizados Especiais são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei nº 9.099/95.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE PREFERENCIAL. CULPA DO PRIMEIRO RÉU RECONHECIDA EM SENTENÇA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. EXCLUSÃO DOS VALORES RELATIVOS A COMPRA DE DOCES E DE NOTAS FISCAIS ILEGÍVEIS.
CONSIDERA-SE LÍQUIDA A SENTENÇA QUE DEPENDE APENAS DO SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO REALIZADO PELO CREDOR
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) QUE COMPORTA REDUÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). DANOS ESTÉTICOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO 1 CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO 2 CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0001361-88.2020.8.16.0112/1 - Marechal Cândido Rondon - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARIA FERNANDA SCHEIDEMANTEL NOGARA FERREIRA DA COSTA - J. 28.03.2022) (grifei)

No caso,
entendo pela remessa dos autos à origem, visto que a aplicação da teoria da causa madura, neste momento, poderia ocasionar supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, inclusive considerando a existência de dúvida acerca de matéria fática de cobrança de honorários de 10% (dez por cento) por interposição de recurso, questão que pode ser dirimida em eventual fase instrutória.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GLP. ALEGAÇÃO DE REAJUSTES IRREGULARES NO VALOR DO GÁS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
AÇÃO QUE DEMANDA MERA VERIFICAÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS REAJUSTES. COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS AFASTADA. PERÍCIA CONTÁBIL DESNECESSÁRIA
. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS.
SENTENÇA ANULADA. INAPLICÁVEL A TEORIA DA CAUSA MADURA. MÉRITO NÃO APRECIADO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.
RECURSO PROVIDO. (TJPR

- 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0001758-92.2020.8.16.0195 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS CAMILA HENNING SALMORIA - J. 04.08.2022).

RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONVÊNIO PREFEITURA DE MARINGÁ.
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRECEDENTES. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. INEXISTÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO PROVIDO. (TJPR

- 2ª Turma Recursal - 0032429-86.2016.8.16.0018 - Maringá - Rel.: Juiz Marcel Luis Hoffmann - J. 21.05.2019).

Portanto, cabível a reforma da sentença e a devolução do feito à origem para o regular prosseguimento do feito, pois impossível a aplicação da teoria da causa madura.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença de primeiro grau, determinando a
remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios,
em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2023